Tribunal: TJMT
Processo: 1039278-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039278-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), VIEIRA CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ: 49.744.838/0001-89 (AGRAVADO), S.M.A. VIERA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.500.966/0001-86 (AGRAVADO), ALEXANDER BORGES VIEIRA DE AQUINO - CPF: 000.940.921-17 (AGRAVADO), VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA - CNPJ: 22.164.462/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 134, § 3º, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS CONTRA

OS
DEVEDORES ORIGINÁRIOS. PROTEÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO DOS SUJEITOS AINDA NÃO INTEGRADOS

NO FEITO EXECUTIVO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo do
I
ncidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a suspensão integral de execução de título extrajudicial, inclusive em relação aos devedores originários.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o incidente suspende a execução também em relação aos devedores originários ou já incluídos.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC limita-se aos atos que possam atingir o patrimônio de quem ainda se pretende incluir no polo passivo
.

4.
O Enunciado 110 do CJF confirma que o
I
ncidente não suspende a execução quanto às partes já incluídas no polo passivo.

5.
A suspensão da
E
xecução dos devedores originários compromete a efetividade e favorece indevidamente os devedores.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1.
O incidente não suspende a execução quanto aos devedores originários ou já incluídos no polo passivo
.

2.
A suspensão do art. 134, § 3º, do CPC restringe-se aos atos que possam atingir quem ainda será incluído no polo passivo
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 134, § 3º, e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF; TJMG, AI nº 3733391-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.01.2025; TJSP, AI nº 2263135-31.2024.8.26.0000, Rel. Desª. Sandra Galhardo Esteves, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A.

contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
o Incidente de

desconsideração da personalidade jurídica
nº
1097867-93.2025.8.11.0041
,
em
desfavor
de

VIEIRA CONVENIÊNCIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATACADO E VAREJO LTDA., MINAS FRUTAS LTDA e ALEXANDER BORGES VIEIRA AQUINO
.

A decisão
recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspendeu o processo executivo (n. 1012573-10.2024.8.11.0041) e determinou a citação dos executados
(id.
210830644,
Pje
1ª
).

O
agravante
busca
a reforma da decisão, ao argumento que
a suspensão do processo executivo não encontra amparo
legal
,

que
a
medida somente seria cabível em relação às pessoas físicas ou jurídicas incluídas no polo passivo por força do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não alcançando os devedores originários, cuja obrigação permanece hígida e inalterada, independentemente do desfecho do incidente.

Requer o provimento do recurso para
reforma
r
a decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial
enquanto tramita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica

(id.
327151867
).

O Agravo foi recebido
sem atribuição do efeito suspensivo por ausência de requerimento
(id

327617380
).

Os a
gravad
os deixaram decorrer o prazo e

não apresentaram as contrarrazões
(id.
343742872 e 343830383
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia

reside em saber se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica implica, necessariamente, a suspensão total da execução principal, inclusive em relação aos devedores originários ou àqueles já incluídos validamente no polo passivo.

O art. 134 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Embora o § 3º do dispositivo preveja, em termos gerais, que a instauração do incidente suspenderá o processo, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que tal suspensão deve se restringir apenas aos atos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicasou jurídicas que se pretende incluir no polo passivo, e não
implica, automaticamente, paralisação da execução em relação aos devedores originários ou àqueles já integrados validamente ao processo.

E
ntendimento
esse que
está consolidado no Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, que estabeleceque
“A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende o andamento da execução ou do cumprimento de sentença em relação às partes já incluídas no polo passivo.
”

No caso, não há razão que justifique a paralisação da execução em relação aos devedores
originários
, pois a obrigação destes é autônoma e não depende do resultado do incidente, que visa apenas apurar eventual responsabilidade patrimonial de terceiros.

De igual forma, já decidiu esta
Corte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIMITAÇÃO A TERCEIROS CHAMADOS NO INCIDENTE. CITAÇÃO SUPRIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PROVIDO.

[...]

A suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC tem como finalidade proteger os direitos de terceiros cuja inclusão no polo passivo ainda será apreciada, devendo, portanto, limitar-se apenas aos atos que possam atingir o patrimônio desses sujeitos.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal, corroborada pelo Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF,
orienta que a instauração do incidente não impede o prosseguimento da execução em relação aos devedores originários, cuja responsabilidade já foi reconhecida.

A paralisação da execução em relação aos devedores primitivos compromete a efetividade da tutela jurisdicional e afronta os princípios da celeridade e da economia processual, além de representar indevido benefício aos devedores.

O comparecimento espontâneo dos suscitados, por meio da constituição de advogados e juntada de procurações nos autos, supre a necessidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a repetição de diligências citatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a execução em relação aos devedores originários e às empresas já incluídas no polo passivo.

A suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente aos atos constritivos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão ainda se pretende no incidente.

O comparecimento espontâneo dos suscitados supre a necessidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 134, § 3º, e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n. 3733391-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.01.2025; TJSP, AI n. 2263135-31.2024.8.26.0000, Rel. Desª. Sandra Galhardo Esteves, j. 23.09.2024; Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

(
TJMT,
N.U 1039948-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 134, §3º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A suspensão prevista no art. 134, §3º do CPC deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas os atos processuais cuja prática dependa da resolução da questão prejudicial objeto do incidente.

4. O incidente de desconsideração tem por finalidade ampliar o rol de responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não substituir o devedor originalmente constante do título executivo.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a instauração do incidente não
suspende
a tramitação do processo de execução em face dos executados originários.

6. A interpretação restritiva harmoniza-se com os princípios da celeridade processual, eficiência do processo e execução em benefício do credor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, devendo a suspensão
alcançar
exclusivamente as questões cuja solução dependa da resolução do incidente."

(
TJMT,
N.U 1018499-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
P
ublicado

no DJE 03/11/2025
)

Portanto,

a suspensão
da execução
deve ocorrer
apenas quanto aos atos dirigidos às pessoas físicas ou jurídicas que se pretende incluir por força do incidente
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
A
gravo de instrumento para afastar a suspensão da
E
xecução
apenas
em relação aos devedores originários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026